Tribunal: TJSP
Processo: 0000274-78.2012.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.500,00. Pretensão de majoração, com a condenação de R$ 16.118,47 a R$ 32.148,09. Hipótese em que não se mostra razoável a fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 106.087,96), de modo que tal arbitramento, mesmo no percentual mínimo, se mostraria muito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.500,00. Pretensão de majoração, com a condenação de R$ 16.118,47 a R$ 32.148,09. Hipótese em que não se mostra razoável a fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 106.087,96), de modo que tal arbitramento, mesmo no percentual mínimo, se mostraria muito desproporcional. Equidade aplicável. Precedentes do STJ. A ratio legis da norma prevista no § 8o do art. 85 do CPC também se aplica às causas em que for excessivo o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito alto, em respeito ao princípio da isonomia. Majoração dos honorários para R$ 5.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000274-78.2012.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante LOJAS
COLOMBO S A - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000274-78.2012.8.26.0604 -Voto no 22732
2
Apelação Cível no 0000274-78.2012.8.26.0604
Apelante: Lojas Colombo S A - Comercio de Utilidades Domesticas
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 22732
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou os
honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.500,00.
Pretensão de majoração, com a condenação de R$
16.118,47 a R$ 32.148,09. Hipótese em que não se mostra
razoável a fixação dos honorários com base no valor da
causa (R$ 106.087,96), de modo que tal arbitramento,
mesmo no percentual mínimo, se mostraria muito
desproporcional. Equidade aplicável. Precedentes do STJ.
A ratio legis da norma prevista no § 8o do art. 85 do CPC
também se aplica às causas em que for excessivo o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito alto, em respeito ao princípio da
isonomia. Majoração dos honorários para R$
5.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Cuida-se de embargos à execução fiscal
movida por Lojas Colombo S/A
Comércio de Utilidades
Domésticas em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, aduzindo em síntese, que teve lavrado contra si, Auto de
Infração e Imposição de Multa no 3.116.848-6, em razão de
suposto creditamento indevido de ICMS, referente à entrada de
mercadorias
adquiridas
junto
à
empresa
Focal
Point

Comércio,
Importação
e
Exportação
Ltda.
Requereu
a
suspensão da execução fiscal.
A r. sentença de fl. 390 julgou extinto os
embargos à execução, com fundamento no art. 485, inciso IV,
do CPC, tendo em vista a homologação da desistência pleiteada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000274-78.2012.8.26.0604 -Voto no 22732
3
pela Fazenda Pública do Estado nos autos principais
(0008254-13.2011.8.26.0.04).
Em
razão
da
sucumbência
condenou a embargada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.500,00.

Apelou a autora (fls. 393/404) pugnando
pela reforma da r. sentença no tocante aos honorários.
Sustenta a necessidade de se aplicar as normas previstas na
legislação processual civil que preveem 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa como percentual mínimo para fixação da
verba honorária para casos como o presente, pois não se
trataria, assim, de arbitramento por equidade. Contrarrazões
apresentadas às fls. 414/417.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Pois bem. Segundo prescreve o Código
de Processo Civil, o vencido na demanda deverá pagar ao
vencedor honorários advocatícios (art. 85, caput). E nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, além dos critérios
subjetivos aplicáveis a todos (§ 2o), há a fixação de percentuais
diferenciados (§§ 3o e 5o), prestigiando-se o interesse público,
a isonomia e a proporcionalidade.
Não obstante, além de outras regras e
princípios, assim também determina a legislação processual
(art. 85):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000274-78.2012.8.26.0604 -Voto no 22732
4
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
A
ratio
legis
da
norma
prevista
no
referido enunciado é a de que, tanto quanto para as causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o magistrado,
seguindo tais preceitos e observando o disposto nos incisos do
§ 2o, fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
igualmente às causas em que for excessivo o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito alto,
em respeito ao princípio da isonomia.
No caso dos autos, considerando-se o
valor dado à causa (R$ 106.087,96), a verba honorária,
aplicada com fundamento na regra geral da lei processual
(CPC, art. 85, §§ 2o e 3o), ainda que no patamar mínimo,
denotar-se-ia exacerbada, o que é inadmissível, na hipótese,
diante dos predicados do § 2o daquele mesmo artigo.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo E. Des. Rezende
Silveira, nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“(...)No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo
com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e §
4o, inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os
critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que
prevê o arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000274-78.2012.8.26.0604 -Voto no 22732
5
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico. A analogia
é cabível porque, tanto na hipótese de valor ínfimo da causa
quanto no valor excessivo, pode ocorrer que aqueles critérios
mensuráveis do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC não sejam
atendidos. Na primeira hipótese, fica claro que a verba
honorária decorrente da aplicação de percentual sobre o
pequeno valor da causa, resulta em aviltamento do trabalho do
advogado. Na segunda hipótese, quando o valor da causa for
elevado, a fixação dos honorários advocatícios, ainda que nos
percentuais mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o,
incisos I a V do CPC, pode também resultar em distorção
incompatível com a finalidade de remunerar condignamente o
advogado, não escapando da necessidade de atender e se
harmonizar
com
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade, especialmente quando se tratar
de condenação da Fazenda Pública, além, evidentemente, do
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
Vale dizer: quando não atendidos os critérios mensuráveis
relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela
extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos
percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o
valor da causa, para fins de fixação da verba honorária,
implicará em montante desproporcional, em afronta ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos princípios
da moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade.”
Portanto, tomando por critério o grau de
zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e
o tempo exigido para tanto, majoram-se os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000274-78.2012.8.26.0604 -Voto no 22732
6

Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator